Tribunal: STF
Processo: HC 242905
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora “o Exmo. Ministro Relator e demais Membros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal responsáveis pelo julgamento do interposto processo nº. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.465.449”.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei 10.826/04 e 301 do Código Eleitoral.



    Afirma que “o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe exarou Acórdão nos autos físicos no meio da pandemia ocasionada pela COVID-19 em que todos os processos físicos se encontravam suspensos e com lockdown decretado pelos Governos. No entanto, por conta da pandemia acima mencionada e dos decretos governamentais houve somente a publicação da ementa do Acórdão no quantitativo de 02 (duas) folhas, porém, a Decisão na íntegra é composta de 58 (cinquenta e oito) páginas, o que gerou e vem gerando graves prejuízos ao Paciente”



    Aponta que “a demanda principal ainda está em andamento e aguardando julgamento do colegiado da Segunda Turma do STF, motivo pelo qual já houve anúncio de julgamento virtual para os dias compreendidos entre 21/06/2024 e 28/06/2024, razão pela qual resta patente a urgência que o caso requer”.



    Sustenta que “a autoridade coatora, eivando-se inicialmente na suposta necessidade de reanálise de fatos e provas, agora alega deficiência da fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário, mas, deslembra, data maxima venia, que a pandemia ocasionada pela COVID-19 assolou o mundo inteiro e este fato deve ser considerado pelo guardião da Constituição Federal, uma vez que a repercussão geral está mais do que demonstrada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, alicerçados nos argumentos acima narrados e amparados pela Constituição federal de 1988, o Impetrante requer a procedência dos pedidos abaixo em favor do Paciente ACÁCIO DANTOS JÚNIOR. Diante do exposto R E Q U E R: 



    a) O recebimento E PROCESSAMENTO DO PRESENTE Habeas Corpus, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais e regimentais; 



    b) A concessão de medida liminar, sobrestando-se a tramitação do Recurso Especial Eleitoral nº. Único 0002303-85.2010.6.25.0016, em curso perante a Segunda Turma do STF através do ARE 1465449, sustando eventual remessa ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe e o início do cumprimento da pena até o julgamento do meritum causae desta Ação Constitucional de Habeas Corpus; 



    c) Em razão da documentação encartada com a presente Ação Constitucional e o fato de se tratar o feito originário de processo eletrônico, que sejam dispensadas as informações a serem prestadas pela Autoridade apontada como coatora, qual seja, SEGUNDA TURMA DO STF, provendo-se o regular impulso da presente Ação Constitucional; 



    d) Que seja colhida a manifestação do douto Procurador-Geral da República; 



    e) Quando do julgamento de mérito, roga o impetrante pela concessão do writ, reconhecendo-se a patente ofensa a garantia constitucional ampla defesa, contraditório e devido processo legal (Art. 5º, LV e XLVI da Carta Magna), em razão da existência de flagrante cerceamento de defesa; 



    f) Acaso esta Suprema Corte entenda pelo não conhecimento do presente Writ, roga o impetrante pela análise da possibilidade da concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    Ex positis, após a análise dos argumentos ventilados neste pedido e a apreciação dos fundamentos jurídicos que afloram deste arrazoado, os impetrantes aguardam a concessão de ordem de habeas corpus, por ser medida da mais inteira justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente